Tribunal: TJES
Processo: 0005019-19.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005019-19.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDMAR FIGUEIREDO PIRES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O STJ, no julgamento dos aludidos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, deixa muito claro que “O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

II - Conforme o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, que se dá automaticamente, independentemente de despacho do juiz nesse sentido, teve início em 08/02/2013, iniciando-se, também automaticamente, após 01 ano, ou seja, 08/02/2014, o prazo da prescrição intercorrente (05 anos), findo, portanto, em 08/02/2019, não havendo causa de interrupção, porquanto não localizados bens do devedor.

III - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005019-19.2004.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:
EDMAR FIGUEIREDO PIRES

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em face da sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
EDMAR FIGUEIREDO PIRES
, cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente (i) que o processo não foi encaminhado para o arquivo provisório, requisito primordial da súmula 314 do STJ; (ii) antes de reconhecer de ofício e decretar a prescrição intercorrente, uma sequência de três atos processuais deve ser observada pelo julgador a configurar a inércia da Fazenda Pública: 1°. ordem de suspensão do curso da execução, com vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública, enquanto não for localizado bens penhoráveis do devedor; 2°. determinação do arquivamento provisório dos autos após decorrido o prazo máximo de um ano da suspensão, sem que tenha sido localizado bens penhoráveis do devedor; 3º. caso entenda que desta decisão houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos, ouvir a Fazenda Pública, antes de reconhecer e decretar a prescrição intercorrente; (iii) em nenhum momento o processo permaneceu paralisado, nem sequer foi encaminhado ao arquivo provisório ou houve suspensão; (iv) no caso verifica-se evidente retardo do transcorrer do feito e não pode ser imputado ao exequente, o que leva à incidência da Súmula 106 do STJ; (v) o quadro de marcos temporais disposto na sentença não condiz com a realidade do processo.

De plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença não merece reparo, porquanto manifesta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como cediço, o STJ, no julgamento dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 definiu que: "
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor
ou
da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

A

Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Segundo o que decorre da decisão recorrida, em 08/02/2013 (fl. 64-verso), teve ciência a Fazenda Pública da ausência de localização de bens do Executado, dando início ao prazo de suspensão de 01 ano. Em 21/03/2022, é intimado o Município para manifestar-se quanto a prescrição intercorrente, que restou reconhecida na sentença, que a afirmou ocorrida ainda em 08/02/2019.

De fato, pelo que decorre dos autos, em 08/02/2013, teve ciência a Fazenda Pública da citação por edital e ausência de bens do devedor, o que resta assente, também, de sua manifestação de fl. 65.

Inegável, portanto, conforme o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, que, como visto,
se dá automaticamente,

independentemente de despacho do juiz nesse sentido, iniciando-se, também automaticamente, após 01
ano
,
ou seja, 08/02/2014,
o prazo da prescrição intercorrente (05 anos),
findo, portanto, em 08/02/2019
, não havendo causa de interrupção, porquanto não localizados bens do devedor.

Veja-se que à luz dos Temas vertidos pelo STJ, não socorrem o Município, os inúmeros peticionamentos vertidos entre 02/2013 e 02/2019, pois sua análise não revela caracterizada nenhuma das hipóteses aptas a gerar a interrupção do prazo prescricional.

Também não logra êxito a Municipalidade na alegação de ofensa ao procedimento do art. 40 da LEF, assim, como não lhe beneficia a alegação de ofensa ao contraditório,
primeiro
porque o decurso do prazo anuo é automático, independendo de manifestação do Magistrado, sendo intimado o Município de seu termo inicial que decorre da Lei (fl. 64);
s
egundo
não há que se falar em prévia terminação de arquivamento provisório, porquanto também automático o início da contagem do prazo prescricional e
terceiro
porque houve a devida intimação da Fazenda Municipal para manifestar-se quanto a caracterização da prescrição intercorrente (fls. 126 e 126-Verso), tanto que sobre ela debruçou-se às fls. 127/129, sobrevindo sentença em que reconhecido o decurso do lustro prescricional sem localização de bens do Executado.

Também não socorrem o Município a alegação de incidência da Súmula 106, não havendo retardo atribuível ao Poder Judiciário, o que em concreto, não é apontado pelo Apelante, devendo ser destacado os préstimos do Juízo
a quo
em atender todas as manifestações e pedidos da Municipalidade no caso presente.

As alegações do Município, portanto, mostram-se alheias à realidade concreta dos autos, aproximando-se, nestas condições, da litigância de má-fé, enquanto dissociadas dos autos, servindo a aparente procrastinação.

Portanto, evidencia-se a prescrição intercorrente no caso presente, uma vez ciente o Município da não localização de bens ainda em 2013, intimado a sobre ela manifestar-se à fl. 126, sendo proferida a respectiva sentença já em meados de 2022, interregno no qual, frise-se, não fora caracterizada nenhumas das causas interruptivas da prescrição, que restou caracterizada ainda em 08/02/2019.

Por fim, é válido destacar, porque oportuno e relevante, que o STJ, no julgamento dos aludidos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, deixa muito claro que
“
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nestes temos, impera reconhecer que a hipótese concreta se amolda com perfeição ao entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, termos dos quais se valeu o Juízo
a quo
na sentença recorrida, que não merece reforma.

Assim, dispenso maiores delongas, a conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao
apelo
,
mantendo irretocada a decisão recorrida.

Uma vez que os honorários sucumbenciais recursais guardam liame frente a sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente se faz indevido o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
.